Tribunal: TJBA
Processo: 8028705-80.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028705-80.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ALESSANDRA DE ALMEIDA FIGUEIREDO

AGRAVADO: ANA PAULA BOTELHO DANTAS

Advogado(s)
:
PEDRO GANEM

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE CIRURGIA MAMÁRIA. PROFISSIONAL FORA DA REDE CREDENCIADA. DECISÃO FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I - Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração se prestam a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material presentes no julgado.

II - Não configura contradição a decisão que, ao reconhecer a ausência de comprovação da equivalência técnica e da disponibilidade de profissional da rede credenciada, mantém a obrigação de custeio do procedimento fora da rede, quando prescrito por médica assistente e diante da urgência do caso.

III - O inconformismo da parte embargante com os fundamentos adotados no acórdão não se enquadra nas hipóteses autorizadoras dos embargos de declaração.

IV - Acórdão embargado suficientemente fundamentado, inexistindo vícios a serem sanados.

V - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes
autos de nº 8028705-80.2025.8.05.0000
, acordam os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR os Embargos de Declaração
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto
Relatora